Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO NÃO OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CONSIDERAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO EM PROCESSO DISTINTO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a matéria relativa ao reconhecimento da detração penal alude a processo que não foi apreciado pelo Juízo a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.
2. A jurisprudência admite a detração em processos distintos, desde que a execução se refira a fato praticado antes do período da prisão processual a ser considerada. Também é necessário que a prisão processual tenha ocorrido em processo cuja sentença foi absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa.
3. Na hipótese lançada aos autos, não se trata de sentença absolutória ou de extinção da punibilidade sem imputação de culpa, mas de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal. Significa dizer que o recorrente foi condenado nas sanções do artigo 129 do Código Penal, utilizando-se o tempo de prisão para justificar a extinção da punibilidade. In casu, não se admite a detração.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente durante o processamento dos autos que resultaram na condenação pelo crime de lesão corporal.